Tribunal: TJDFT
Processo: 0715605-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715605-49.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FLORA MARIA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CORREÇÃO. DEPÓSITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de demanda a qual se questiona a correção monetária indevida dos valores depositados pela União a título de PASEP e não a ausência de depósito destes ou ainda de eleição do índice pelo Conselho Diretor do PASEP para fins de atualização monetária, a Sociedade de Economia Mista, como depositária das contribuições, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 109, inciso I, da Constituição Federal, 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o-A da Lei 9.365/1996, 4o e 12, estes do Decreto 9.978/2019, sustentando que, na qualidade de mero depositário do fundo governamental de responsabilidade da União, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Aduz que o responsável pelo índice de correção monetária pretendido é o Conselho Diretor do PIS/PASEP, subordinado ao Ministério da Fazenda, o que atrai o interesse da União e a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda;. b) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 12, parágrafo único, do Decreto 9.978/2019, aduzindo a inexistência de relação de consumo entre as partes. Aduz que o Banco do Brasil é mero administrador das contas do PASEP, o qual não é um produto ou serviço comercializado pelo Banco do Brasil; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a improcedência dos pedidos diante da ausência de prova do alegado na inicial. Aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJSP, do TJRJ e da Corte Superior. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade Ferreira e Chagas advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12, estes do Decreto 9.978/2019. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010